Tribunal: TJMT
Processo: 1020401-62.2021.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020401-62.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[IDALICE MOREIRA DE SOUZA - CPF: 265.859.361-91 (APELADO), CLAUDIA SODRE DE MORAES - CPF: 014.639.951-05 (ADVOGADO), FELIPE AUGUSTO DORILEO DE REZENDE - CPF: 023.701.131-03 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FRAUDULENTO. FALSIDADE DA ASSINATURA COMPROVADA. RESTITUIÇÃO SIMPLES E INDENIZAÇÃO MANTIDA. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que reconheceu a inexistência de relação contratual referente a dois empréstimos consignados em nome da autora, com base em prova pericial que atestou a falsidade das assinaturas nos contratos. A sentença determinou a restituição em dobro dos valores descontados e fixou indenização por dano moral no valor de R$ 5.000,00. Os embargos de declaração opostos foram acolhidos parcialmente para adequar os índices de correção e juros conforme a Lei nº 14.905/2024.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) saber se a autora faz jus à restituição em dobro dos valores descontados, à luz da ausência de prova de má-fé da instituição financeira; (ii) saber se o valor arbitrado por dano moral é razoável diante da extensão dos prejuízos; e (iii) saber se é possível a compensação dos valores efetivamente creditados à autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A perícia grafotécnica confirmou a falsidade das assinaturas nos contratos, afastando a existência de relação contratual válida e legítima entre as partes.

A instituição financeira não se desincumbiu do ônus de demonstrar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito da autora, nos termos do art. 373, inc. II, do CPC.

Verificada a falha na prestação do serviço e a inexistência de má-fé do banco, a restituição dos valores deve ocorrer de forma simples, conforme entendimento consolidado do STJ.

Quanto ao dano moral, restou configurado o abalo decorrente da fraude praticada, sendo razoável o valor fixado em R$ 5.000,00, diante das peculiaridades do caso concreto.

É cabível a compensação dos valores efetivamente recebidos pela autora, a ser apurada em sede de liquidação de sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido para determinar a restituição simples dos valores descontados, permitida a compensação com os valores creditados à autora. Mantida a condenação por dano moral.

Tese de julgamento: “1. A ausência de prova de má-fé do fornecedor afasta a repetição em dobro prevista no art. 42, p.u., do CDC. 2. A indenização por dano moral é cabível em razão de fraude em contrato bancário, ainda que praticada por terceiro, se evidenciada a falha na prestação do serviço. 3. Os valores eventualmente creditados ao consumidor devem ser compensados, mediante apuração em liquidação de sentença.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo Banco Itaú Consignado S.A., em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e indenização por dano moral, movida por Idalice Moreira de Souza, julgou parcialmente procedentes os pedidos, reconhecendo a inexistência da relação contratual, determinando a restituição em dobro dos valores descontados e fixou indenização por dano moral no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), além das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. Em sede de embargos de declaração, foi acolhida parcialmente a pretensão do banco apenas para adequar os índices de atualização monetária e juros de às disposições da lei nº 14.905/2024.

Irresignado, o apelante recorre, sustentando, em síntese, que os valores dos empréstimos foram efetivamente creditados na conta da autora, devendo, portanto, ser compensados para evitar enriquecimento sem causa. Alega, ainda, que não foi comprovada a má-fé da instituição financeira, sendo indevida a devolução em dobro dos valores, que deveria ocorrer de forma simples. Aduz que o valor arbitrado a título de dano moral é excessivo, diante da natureza e extensão dos descontos questionados, requerendo sua redução. Por fim, defende que os juros de mora devem incidir somente a partir da data da sentença.

Contrarrazões foram apresentadas, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 282527895).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 21 de maio de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Idalice Moreira de Souza ajuizou ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e indenização por dano moral contra o Banco Itaú Consignado S.A., alegando a existência de dois empréstimos consignados fraudulentos, cujas parcelas vêm sendo indevidamente descontadas de sua aposentadoria.

Afirma que jamais contratou os empréstimos identificados pelos contratos nº 553838212 (02.06.2015) e nº 555844774 (07.07.2015), totalizando 143 parcelas e R$ 14.968,82 pagos indevidamente, e requer restituição em dobro. Ressaltou que as assinaturas não lhe pertencem e solicita perícia grafotécnica para comprovar a fraude, razão pela qual ajuizou a presente demanda.

O douto magistrado
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos, reconhecendo a inexistência da relação contratual, com base em prova pericial que constatou a falsidade da assinatura nos instrumentos contratuais, determinando a restituição em dobro dos valores descontados e fixou indenização por dano moral no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), além das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. Em sede de embargos de declaração, foi acolhida parcialmente a pretensão do banco apenas para adequar os índices de atualização monetária e juros de às disposições da lei nº 14.905/2024.

Irresignado, o apelante recorre, sustentando, em síntese, que os valores dos empréstimos foram efetivamente creditados na conta da autora, devendo, portanto, ser compensados para evitar enriquecimento sem causa. Alega, ainda, que não foi comprovada a má-fé da instituição financeira, sendo indevida a devolução em dobro dos valores, que deveria ocorrer de forma simples. Aduz que o valor arbitrado a título de dano moral é excessivo, diante da natureza e extensão dos descontos questionados, requerendo sua redução. Por fim, defende que os juros de mora devem incidir somente a partir da data da sentença.

Pois bem.
Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar que é pacífica a aplicação do CDC às relações bancárias, nos termos da súmula 297, do STJ.

Assim, vale frisar que não há ofensa ao ato jurídico perfeito, ao princípio do
pacta sunt servanda
, ou a função social da norma, como bem disse o i. Desembargador Salim Schead dos Santos,
do Tribunal Catarinense
,

verbis
:

“[...]
importante ressaltar que a revisão contratual
não constitui ofensa ao ato jurídico perfeito
,
primeiramente, pelo reconhecimento do caráter relativo do princípio do pacta sunt servanda e, em segundo lugar, pela previsão expressa no Código de Defesa do Consumidor
(art. 6o, inciso V). Note-se que a revisão visa manter o equilíbrio através do expurgo das cláusulas potestativas (absolutamente nulas) e da correção das cláusulas afetadas pela nulidade relativa.
Objetiva, portanto, a manutenção contratual
, em respeito ao princípio da conservação dos contratos.”

(RAC n. 2005.030158-1 – negritei e grifei)

Superada essa questão, pelo que se denota dos autos, a autora alegou na inicial que não contratou os empréstimos em questão, motivo pelo qual caberia à instituição financeira ter demonstrado cabalmente a sua contratação, o que não ocorreu.

Ora, em que pese as alegações da instituição financeira, não há uma prova nos autos que demonstre a legalidade da avença supostamente contraída pela autora, de modo que a declaração de inexigibilidade da dívida na espécie, com a consequente nulidade do contrato, se mostra correta, mormente considerando que no caso em apreço foi realizada
perícia grafotécnica
, que apontou a inautenticidade das assinaturas questionadas
(id. 282527853).

Nesse sentido, andou bem o douto magistrado ao fundamentar,
verbis:

“À luz do conjunto probatório coligido aos autos verifica-se a plausibilidade das discussões formuladas pela autora, especialmente no que diz respeito à inexistência de vínculo jurídico com a parte ré e à indevida realização dos descontos impugnados. Tal assertiva encontra amparo no laudo pericial grafotécnico, que concluiu, de forma categórica, que a assinatura constante do documento em questão não corresponde à firma original da autora.

Para corroborar tais alegações:

Portanto, diante da contestação da autenticidade do referido documento e da comprovação pela perícia de que a assinatura não corresponde à da parte autora, resta evidente que a assinatura da parte autora foi falsificada. Isso resulta na ilegalidade do contrato e na inexistência de relação jurídica entre as partes.”
(id. 282527882).

Assim, não desincumbindo o apelante provar o fato modificativo do direito da autora, consoante exegese do art. 373, inc. II, do CPC, impositiva a
declaração de inexistência dos débitos.

À vista disso, vale registrar a ocorrência de falha na prestação do serviço, na medida em que o apelante efetivou contrato de empréstimo consignado em nome da apelada, sem que esta autorizasse, gerando cobrança e negativação indevidas.

Logo, constatada a inexistência de débito, resta evidente o dever de a instituição financeira restituir os valores descontados indevidamente,
de forma simples, pois, a repetição em dobro, à que alude o art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, pressupõe a má-fé do credor, que não restou devidamente provada na espécie.

Sob este prisma, o seguinte precedente:

“AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO. CES. PES-CP. TABELA PRICE. SUMULAS 5 E 7/STJ. REPETIÇÃO DO INDEBITO SIMPLES. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE MÁ-FÉ. RECURSO NÃO PROVIDO.

[...]

A repetição do indébito em dobro pressupõe cobrança indevida por má-fé do credor, o que não ficou demonstrado nos autos.

8. Agravo interno a que se nega provimento.
”
(AgInt no REsp N. 1640506/RJ, 4ª Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 21.11.2017 – negritei).

Nesse sentido, também já decidiu este Tribunal,
in verbis:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

–

PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE CARTÃO DE CRÉDITO – VÍCIO DE CONSENTIMENTO EVIDENCIADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO, PARA APOSENTADO – DETERMINAÇÃO DE RECÁLCULO DOS VALORES – EVENTUAL COBRANÇA INDEVIDA – MERO DISSABOR NÃO INDENIZÁVEL

– REPETIÇÃO DO INDÉBITO DE FORMA SIMPLES – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)

Necessária a conversão da contratação para empréstimo consignado, observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações da mesma natureza, de modo a evitar o enriquecimento ilícito de uma das partes.

Não há dano moral indenizável no caso concreto, haja vista a inexistência de comprovação do dano real sofrido pela parte, já que a autora teve a clara intenção de contratar um empréstimo consignado. Logo, a simples cobrança indevida, por si só, não configura situação vexatória nem abalo psíquico, tratando-se, na verdade, de mero dissabor.

Com relação à repetição de indébito, a jurisprudência do STJ pacificou o entendimento de que a devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente somente tem procedência se caracterizada má-fé do fornecedor do serviço. Sem que exista nos autos qualquer indicativo a imputar a má-fé, a restituição deve ocorrer de forma simples.

(RAC n. 1001835-75.2019.8.11.0028, 3ª Câm. Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 01.12.2021 – grifei e negritei).

Assim, a r. sentença merece reparo neste ponto, a fim de que a restituição dos valores cobrados indevidamente ocorra na forma simples
,

compensando
, todavia, com os valores que foram depositados em benefício da autora, a ser apurado em sede de liquidação de sentença.

A propósito, assim já decidiu esta Câmara, confira:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA DE DANOS MORAIS E MATERIAIS CUMULADA COM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA -

DESCONTOS INDEVIDOS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO – PERÍCIA TÉCNICA CONCLUSIVA - FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIRO EVIDENCIADA - FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – FORTUITO INTERNO – RESPONSABILIDADE DO BANCO (SÚMULA 479 DO STJ) – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM MANTIDO – JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DO EVENTO DANOSO- RELAÇÃO JURÍDICA EXTRACONTRATUAL –
COMPENSAÇÃO DE VALORES DEVIDA
- SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)

Quanto ao pleito de compensação de valores, constata-se que este é devido, devendo ser apurado em liquidação de sentença
.
” (RAC n.º 1003883-94.2021.8.11.0041, 3ª Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Antonia Siqueira Goncalves, j. em 08.05.2024 – destaquei).

Avançando na resolução da celeuma, verificada a inexistência de débito, ante a contratação do empréstimo mediante fraude, passa-se a verificar se há configuração de dano extrapatrimonial.

É cediço que para configurar a responsabilidade civil por dano causado, necessário se faz a verificação do nexo de causalidade entre a conduta do agente e o resultado danoso.

No caso vertente, o nexo de causalidade pauta-se na ligação entre a má prestação de serviço pela instituição financeira, configurada na fragilidade do seu sistema, ante a não averiguação da origem do crédito adquirido, via que se mostra absolutamente insegura, facilitando negociação mediante fraude e os transtornos gerados em decorrência dessa conduta.

Destarte, se retirarmos a conduta imputada como causadora do dano, certo que este desapareceria, ensejando concluir pela existência do elo entre a conduta do apelante e o dano sofrido pela autora/apelada.

Visto isso, em relação à
relação à exigibilidade da culpa,
repiso que os bancos estão sujeitos ao estatuto consumerista, nos termos do art. 14,
caput
e §1º c/c o §2º, do art. 3º, do CDC e, como tal, respondem objetivamente pelos danos causados aos seus usuários, pois devem garantir-lhes segurança na utilização dos serviços que oferecem.
Nesse sentido, é o entendimento do C. STJ, confira:

“RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CPC/73. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PAGAMENTO DE CHEQUES NOMINAIS A DIVERSAS PESSOAS JURÍDICAS. ENDOSSO IRREGULAR. SAQUES E DEPÓSITOS EM CONTA BANCÁRIA DE TERCEIROS MEDIANTE FRAUDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO SACADO. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO.

(...)

5.
A teor do art. 14 do CDC e da Súmula 479/STJ, "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias"
. (...)”
(REsp 1837461/SP, 3ª Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 25.08.2020 - negritei)

Portanto, o dever de indenizar independe da existência de culpa, bastando a configuração do nexo causal e do resultado danoso já configurado.

Assim, há de se concluir pela responsabilidade da demandada quanto ao dano sofrido pela autora,

em razão de não ter sido diligente no momento de firmar o contrato de empréstimo em questão em nome da autora, demonstrando fragilidade de seu sistema.

Já tive a oportunidade de votar nesse sentido,
verbis:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO c/c REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL –
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CONTRATADO MEDIANTE FRAUDE – NEGLIGÊNCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – NEXO CAUSAL CONFIGURADO – RESTITUIÇÃO DE FORMA SIMPLES – DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL
– QUANTUM MANTIDO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A má prestação no serviço, consubstanciado em contratos firmados fraudulentamente, sem que o consumidor tenha participado do ato, isto é, mediante fraude, por si só impõe o dever se indenizar.

O entendimento dominante no c. STJ é no sentido de admitir a repetição do indébito na forma simples, devidamente atualizado, e não em dobro, salvo prova da má-fé, o que não ocorreu no caso.

O art. 14 do CDC responsabiliza o prestador de serviço pelos erros cometidos, devendo arcar com os danos decorrentes da sua ação, revelando-se ilícita a conduta do agente financeiro de retirar da esfera patrimonial do cliente, mediante débito em conta corrente de parcelas mensais relativas a empréstimo e cartão de crédito fraudulentos, impondo-se o dever de indenizar
.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser reduzido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto.”
(RAC n. 1018582-90.2021.8.11.0041, 3ª Câm. de Direito Privado, minha relatoria, j. 08.03.2023 - negritei)

Nesta esteira, n
ão resta dúvida quanto à ocorrência dos fatos relatados na peça exordial no tocante à falha no serviço prestado pelo apelante.

Logo, há de se concluir pela responsabilidade da instituição financeira quanto ao dano sofrido pela parte autora, em razão do erro que cometeu.

Nesse contexto, passando a análise do
quantum
indenizatório, é sabido que a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5º, incisos V e X, assegurou a indenização pelo dano material ou moral, porém, o que se vê é a grande dificuldade em se fixar o valor afeto à reparação moral, tendo em vista ser de natureza subjetiva, não havendo valores pré-estabelecidos para cada caso.

Correto é que a indenização decorrente de dano moral deve ser feita caso a caso, com bom senso e moderação, respeitando um patamar razoável, atentando-se à proporcionalidade relacionada ao grau de culpa, as circunstâncias que o envolveram, extensão e repercussão dos danos, capacidade econômica, as características individuais e o conceito social das partes.

É de bom alvitre ressaltar que a indenização por dano moral tem o escopo de impor uma penalidade ao ofensor, a ponto de que tenha mais cuidado e disciplina, evitando que a conduta danosa se repita.

Nessa trilha, a indenização imposta no ato sentencial no valor R$ 5.000,00 (cinco mil reais) pelo dano moral, mostra-se compatível, considerando as particularidades do pleito e dos fatos assentados, bem como observados os princípios da moderação e razoabilidade.

No que atine a pretensão os critérios de atualização monetária e juros de mora, tenho que também não merece prosperar, visto que a Lei nº 14.905/2024 passou a estabelecer o IPCA como índice de correção e a taxa SELIC, descontado o IPCA, como parâmetro para os juros moratórios
.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença merece reforma parcial, apenas para determinar que o valor pago indevidamente seja restituído de forma simples, permitida a compensação dos valores recebidos pela autora, a ser devidamente apurado em liquidação de sentença, mantendo-se os demais termos da r. sentença.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO.

Cuiabá, 21 de maio de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2025